Tribunal: STJ
Processo: 0000970-14.2013.8.24.0159
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742841 - SC(2024/0342276-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANPINUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE
: MARCELO BUSS
ADVOGADOS
: CHARLES ANTÔNIO SIMÕES - SC013926
ANDRÉ LUIZ ROCHA - SC017573
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. REVELIA, JUSTA CAUSA E PRAZO DE CONTESTAÇÃO
EM PLURALIDADE DE RÉUS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
aplicação da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação aos arts. 223 e
231, § 1o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança, lastreada em contrato de
desconto de títulos.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento,
com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para cassar a sentença e
determinar o retorno dos autos, mantendo o afastamento da nulidade por revelia e a
intempestividade da contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve justa causa para afastar a
revelia e a intempestividade da contestação (art. 223 do CPC) e se, havendo
pluralidade de réus, o prazo para contestar deveria iniciar-se com a última citação
(art. 231, § 1o, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem decidiu com base na cronologia dos atos e no acervo
processual, concluindo pela inexistência de justa causa e pela intempestividade da
defesa, em contexto de litisconsórcio facultativo. Rever tais conclusões demanda
reexame de provas, o que é vedado em recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA54869984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fe9bb405-c6ba-4eda-80aa-b0c995d87d74

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das conclusões do
Tese de julgamento
Tribunal de origem sobre a inexistência de justa causa para afastar a revelia e a
intempestividade da contestação.”
CPC, arts. 223, 231 § 1o, 335 I
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fe9bb405-c6ba-4eda-80aa-b0c995d87d74

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742841 - SC (2024/0342276-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SANPINUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE
: MARCELO BUSS
ADVOGADOS
: CHARLES ANTÔNIO SIMÕES - SC013926
ANDRÉ LUIZ ROCHA - SC017573
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. REVELIA, JUSTA CAUSA E PRAZO DE CONTESTAÇÃO
EM PLURALIDADE DE RÉUS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela
aplicação da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação aos arts. 223 e 231,
§ 1o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança, lastreada em contrato de desconto
de títulos.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento,
com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para cassar a sentença e
determinar o retorno dos autos, mantendo o afastamento da nulidade por revelia e a
intempestividade da contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve justa causa para afastar a
revelia e a intempestividade da contestação (art. 223 do CPC) e se, havendo
pluralidade de réus, o prazo para contestar deveria iniciar-se com a última citação
(art. 231, § 1o, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem decidiu com base na cronologia dos atos e no acervo
processual, concluindo pela inexistência de justa causa e pela intempestividade da
defesa, em contexto de litisconsórcio facultativo. Rever tais conclusões demanda
Documento eletrônico VDA53241667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:25
Código de Controle do Documento: df676b86-63ab-4983-b28f-51acc1f3a53d

reexame de provas, o que é vedado em recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das conclusões do
Tese de julgamento
Tribunal de origem sobre a inexistência de justa causa para afastar a revelia e a
intempestividade da contestação.”
CPC, arts. 223, 231 § 1o, 335 I
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANPINUS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e por MARCELO BUSS contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ quanto às
alegações de violação aos arts. 223 e 231, § 1o, do Código de Processo Civil (fls. 788-
791).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 809-813.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação, nos autos de ação de cobrança lastreada em contrato de
desconto de títulos.
O julgado foi assim ementado (fl. 570):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE
DESCONTO DE TÍTULOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DE
DOIS DOS QUATRO CORRÉUS. AVENTADA NULIDADE DO “DECISUM” -
REVELIA DECRETADA EM FACE DOS ACIONADOS - ALMEJADO
AFASTAMENTO,
PELOS
INSURGENTES,
SOB
O
PRETEXTO
DE
INDUZIMENTO A ERRO DOS RÉUS CITADOS - INACOLHIMENTO -
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - POSSIBILIDADE DE O CREDOR
PROMOVER A COBRANÇA CONTRA O DEVEDOR OU EM FACE DOS
Documento eletrônico VDA53241667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:25
Código de Controle do Documento: df676b86-63ab-4983-b28f-51acc1f3a53d

FIADORES - LITOSCONSÓRCIO FACULTATIVO, DIANTE DA PLURALIDADE
DE DEVEDORES - FALTA DE CITAÇÃO DE ALGUNS DEMANDADOS NÃO
OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO RELATIVAMENTE AOS CITADOS -
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INSURGÊNCIA
DESPROVIDA NO TÓPICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REVELIA -
PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA
EXORDIAL E NÃO ABSOLUTA - IMPERIOSIDADE DE EXAME MINUCIOSO
DAS TEMÁTICAS DEDUZIDAS NA DEFESA TÉCNICA - TESE ACOLHIDA -
SENTENÇA CASSADA - IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DE APLICAÇÃO DO
§ 3o, DO CÓDIGO FUX - REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA
ART. 1.013,
PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECLAMO ALBERGADO NESSE TOCANTE.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
687):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA - CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS - ARESTO QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DETERMINANDO O RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO,
SUBMETENDO-SE AS MATÉRIAS ARGUIDAS NA PEÇA DEFENSIVA À
ANÁLISE ACURADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - HIPÓTESES DE
CABIMENTO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS DEMANDADOS -
AVENTADA DISCREPÂNCIA DO JULGADO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL - IMPERIOSIDADE DE APLICAÇÃO DOS TERMOS DO § 1o DO
ARTIGO 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTE A PLURALIDADE DE
RÉUS - INOCORRÊNCIA DE MÁCULA - MATÉRIAS ENFRENTADAS PELO
“DECISUM” OBJURGADO DE FORMA ADEQUADA - ACLARATÓRIOS NÃO
CONHECIDOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 223, do Código de Processo Civil, porque teria havido justa causa para a prática
tardia do ato, em razão de informações oficiais equivocadas e indução a erro
registrada em audiência e no sistema, o que afastaria os efeitos da revelia;
b) 231, § 1o, do Código de Processo Civil, já que, havendo pluralidade de réus e
determinação de novas citações, o prazo para contestar deveria ter iniciado apenas
com a última citação, razão pela qual a defesa apresentada não seria intempestiva;
Documento eletrônico VDA53241667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:25
Código de Controle do Documento: df676b86-63ab-4983-b28f-51acc1f3a53d

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos arts.
223 e 231, § 1o, do Código de Processo Civil, com o afastamento da revelia
declarada. Requer ainda o provimento para que se reforme o acórdão recorrido e se
determine o processamento do feito com o julgamento das teses defensivas sem os
efeitos da revelia (fls. 762-771).
Contrarrazões às fls. 779-785.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança, lastreada em contrato de
desconto de títulos, em que a parte autora pleiteou a condenação dos réus ao
pagamento do saldo devedor do contrato.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para
condenar os réus ao pagamento, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da condenação (fls. 564-566), posteriormente retificados para quantia certa (fl.
564).
A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para cassar a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com exame das matérias
deduzidas na defesa técnica, mantendo, porém, o afastamento da alegada nulidade
por revelia e a intempestividade da contestação, à luz do
I, do Código de
art. 335,
Processo Civil, e da natureza facultativa do litisconsórcio (fls. 565-569).
II - Arts. 223, do Código de Processo Civil, e 231, § 1o, do Código de
Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que houve justa causa para a
não apresentação da contestação no prazo, em virtude de erro nos registros
Documento eletrônico VDA53241667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:25
Código de Controle do Documento: df676b86-63ab-4983-b28f-51acc1f3a53d

processuais e nos atos judiciais que determinaram a citação dos demais réus, o que
gerou a legítima expectativa de que o prazo para defesa somente teria início após a
última citação, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 231,
O Tribunal de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu
que a obrigação é divisível e o litisconsórcio é facultativo, não havendo óbice ao
prosseguimento do feito contra os devedores já citados, e que os recorrentes foram
citados em 2013, apresentando defesa apenas em 2021, sem justificar o equívoco no
momento oportuno. Confira-se o seguinte trecho do acórdão dos embargos de
declaração (fls. 682-683):
No caso em liça, a questão cinge-se em apurar se houve mácula no julgado
quanto ao capítulo "revelia dos réus".
Entendem os embargantes que as diversas movimentações registradas no
sistema, desde o momento da interposição da "actio" em meio físico até a migração
para o Eproc, em
sobretudo os lançamentos efetuados posteriormente à
29/8/2020,
suposta citação da ré Elga, em
(evento 47, DESP33), induziram em erro os
10/4/2013
recorrentes, porquanto ao se determinar a citação das partes (Victor e Elga), gerou
nova perspectiva aos recorrentes de que o termo inicial do prazo para resposta ainda
não havia iniciado, ante a pluralidade de réus (CPC,
§ 1o - "Quando houver
art. 231,
mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das
datas a que se referem os incisos I a VI do caput").
Acrescenta que "no evento 116 TERMOAUD158, o apelado repete o pedido de
citação também da ré Elga. No evento 160 PRECATORIA192, consta novo pedido de
citação da ré Elga, desta feita por intermédio de carta precatória. Mais à frente, no
evento 180 CERT 206, repousa certidão do Senhor Oficial de Justiça, dando conta da
citação do réu Victor, sendo infrutífera a citação da ré Elga." (evento 237,
APELAÇÃO1, p. 6).
Razão, contudo, não assiste aos embargantes, adianta-se.
[...]
Ora, não se há falar em nulidade da citação de Elga, visto que a medida foi
utilizada como última alternativa para viabilizar o prosseguimento do feito, após
diversas tentativas frustradas de citação, mormente, no caso do réu Victor, citado
apenas em
(evento 180, CERT206), ou seja, anos depois de ajuizada a
26/8/2020
demanda (07/3/2013 - evento 43, PET9).
Inobstante, diga-se de passagem, tenha sido registrada no evento 85,
TERMOAUD132 a ausência de citação dos réus Victor Stopassoli Buss e Elga
Stopassoli Buss (evento 237, APELAÇÃO1, p. 5), o que teria, supostamente, induzido
Documento eletrônico VDA53241667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:25
Código de Controle do Documento: df676b86-63ab-4983-b28f-51acc1f3a53d

em erro os recorrentes, o referido "equívoco" não foi sequer cogitado pelos recorrentes
ao juiz da causa, esclarecendo, se é que havia dúvida, sobre o efetivo termo inicial do
prazo para resposta, dadas as particularidades do caso concreto, sendo vedado agora
levantar tais arguições, sob pena de autorizar aos recorrentes beneficiar-se da própria
torpeza.
Assim, ocorrendo a citação de Victor em
último réu citado nos autos,
26/8/2020,
escorreito o comando judicial que declarou intempestiva a defesa técnica do evento
201, porquanto protocolada apenas em 10/11/2021.
Por fim, conquanto algumas inserções no caderno processual efetivamente não
guardem consonância com a melhor técnica processual, tal circunstância não gerou
prejuízos aos insurgentes, tendo-lhes sido assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, com reflexos, inclusive, no provimento parcial do apelo interposto pelos
insurgentes, determinando este Órgão Fracionário a reapreciação minuciosa, pelo juízo
"a quo", das temáticas suscitadas na contestação (evento 201, CONT1), ainda que
extemporâneas, dada a relatividade dos efeitos do instituto da revelia operada.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
na cronologia dos atos processuais e no acervo processual, incluindo datas de
citações, ocorrência de audiência, natureza da obrigação e comportamento
processual das partes, para afastar a alegação de justa causa e validar a revelia. Rever
tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53241667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:25
Código de Controle do Documento: df676b86-63ab-4983-b28f-51acc1f3a53d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.742.841 / SC
Número Registro: 2024/0342276-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009701420138240159 9701420138240159
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANPINUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : MARCELO BUSS
ADVOGADOS : CHARLES ANTÔNIO SIMÕES - SC013926
ANDRÉ LUIZ ROCHA - SC017573
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:23
Código de Controle do Documento: 901bdad8-3ede-4a8d-9d1c-5aba703f84f0

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:23
Código de Controle do Documento: 901bdad8-3ede-4a8d-9d1c-5aba703f84f0